Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-63.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021456-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISLAINE MARQUES PEREZ DA SILVA MORAES - CPF: 048.451.511-03 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1021456-63.2024.8.11.0002
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente
:
CRISLAINE MARQUES PEREZ DA SILVA MORAES
.

Recorrida
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e busca a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal pleiteada pela parte autora; (ii) estabelecer se a anulação da sentença é medida necessária para oportunizar a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte requer a produção de provas essenciais à comprovação dos fatos narrados e o juiz, de forma antecipada, julga a lide sem oportunizar a colheita das provas pertinentes.

O Código de Processo Civil prevê que o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de outras provas para a formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC).

No caso concreto, a controvérsia recai sobre o tempo de interrupção do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a produção de prova testemunhal para esclarecer o período alegado pela recorrente, uma vez que a reclamada sustenta ter ocorrido interrupção de apenas 5 horas e 22 minutos, enquanto a autora afirma ter sido de 32 horas.

A ausência de audiência de instrução e julgamento, embora requerida expressamente pela parte autora, caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, em casos que demandam dilação probatória, implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa (Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial pleiteada pela parte.

A anulação da sentença é medida cabível para garantir o contraditório e a ampla defesa quando houver controvérsia de fato que demande dilação probatória.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 270466879, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

Interrupção do fornecimento de energia elétrica por período de 32 (trinta e duas) horas – Demora no restabelecimento do serviço;

3)

Falha na prestação de serviço essencial;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 270466885), a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora sob o no 6/2710412-4, instalada no imóvel localizado na Rua Vinte e Dois, no 03, Quadra 04, Lote 02, Bairro Sayonara, Várzea Grande-MT.

Alega que, no dia
25/05/2024
, por volta das
02h00min
, foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nos
9543957232 e 9544008944.
No entanto, a interrupção de energia perdurou por 32 (trinta e duas) horas, visto que o serviço somente foi restabelecido às
10h00min
do dia
26/05/2024
.

A reclamada, por sua vez, afirma que a parte autora permaneceu apenas por 05 (cinco) horas e 22 (vinte e dois) minutos sem o fornecimento de energia elétrica, em decorrência do rompimento de um cabo de média tensão.

A parte autora, no ID 270466878, impugnou a alegação acima, afirmando ter permanecido sem o fornecimento de
energia elétrica pelo período de 32 (trinta e duas) horas.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Verifica-se que a parte reclamada em sede de defesa esclareceu que efetuou a interrupção do fornecimento de energia para garantir a segurança das instalações e de toda a rede, tendo a reclamante ficado apenas 05h22min sem o fornecimento de energia.

A reclamante não demonstrou por qualquer meio de prova a efetiva interrupção por tempo superior
, sendo que poderia ter facilmente comprovado a falta de energia durante a noite, uma vez que poderia ter filmado as lâmpadas e a geladeira desligada, porém, a reclamante apenas alegou, sendo insuficiente para demonstrar a procedência de seu pleito. (...)
(Grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, com o objetivo de comprovar os fatos alegados na exordial.

Com efeito, é dado ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de demonstrar os fatos narrados na inicial, especialmente no que concerne à alegada falha na prestação do serviço da reclamada, decorrente da demora no restabelecimento de energia elétrica na residência da reclamante.

Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao período da
interrupção de energia, visto que a autora afirma que a situação perdurou por 32 (trinta e duas) horas, enquanto a reclamada alega que o período foi de apenas 05 (cinco) horas e 22 (vinte e dois) minutos.

Ainda, observa-se que a parte autora, na petição inicial, pleiteou a produção de todas as provas admitidas em direito e, na impugnação à contestação, requereu a realização de audiência de instrução e julgamento.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral pretendida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025